Tribunal: TJDFT
Processo: 0705307-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705307-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GOMES DA SILVA, TERESINHA MARIA GOMES DA SILVA AGRAVADO: VIVIANNE AZENHA RODRIGUES DE SOUZA DE QUEIROZ D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto somente no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2021 15:19:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator